Tribunal: STF
Processo: RE 1340753
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Amazonas e pela Fundação Amazonprev contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. EXCLUSÃO DE VANTAGEM DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE PERCEPÇÃO. OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Entendo pela desnecessidade da suspensão processual, eis que resta comprovado, por meio de documento dotado de fé pública, a qualidade da Sra. Alcenir Freitas de Sá como representante do espólio de Auriçary Jorge Menta de Sá. - A Suprema Corte mantém o entendimento sobre a impossibilidade da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, tendo tal posição tornado conteúdo da Súmula Vinculante n.º 04. Sendo assim, embora o Decreto Estadual n.º 14.547/92 ser materialmente inconstitucional, haja vista ter sido amparado em norma declarada inconstitucional anteriormente, bem como por ter sido instaurado mecanismo de reajuste automático em flagrante conflito com a Constituição Federal, é de ressaltar-se, também, que a supressão da vantagem pecuniária da aposentadoria do Apelado revela-se irrazoável e desproporcional, violando direito adquirido e vulnerando a segurança jurídica. - Recursos conhecidos e, no mérito, não providos em parcial consonância com o Parecer Ministerial. Sentença mantida.”



    Os recursos extraordinários interpostos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. O Estado do Amazonas alega violação aos arts. 7º, IV; e 37, XIII, da CF. A Amazonprev sustenta violação do art. 102, § 2º, da CF.



    Os recursos não devem ser providos, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a reanálise da legislação local pertinente (Decreto Estadual 14.547/92), o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Sobre o tema: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DE ABONO DE ENGENHEIRO. DECRETO ESTADUAL 14.547/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.139.521, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos interpostos. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator